Tribunal: TJSP
Processo: 1502040-21.2020.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Sentença condenatória – Defesa postula a diminuição da pena – Impossibilidade – Maus antecedentes comprovados - Reconhecimento da circunstância agravante do cometimento do delito em situação de calamidade pública - Concorrência de causas de aumento de pena - Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do delito e com a reincidência do réu – RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Sentença condenatória – Defesa postula a diminuição da pena – Impossibilidade – Maus antecedentes comprovados - Reconhecimento da circunstância agravante do cometimento do delito em situação de calamidade pública - Concorrência de causas de aumento de pena - Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do delito e com a reincidência do réu – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.